Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-83.2019.8.11.0091
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-83.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARCIDO KRAMPE - CPF: 078.525.339-49 (APELANTE), TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - CPF: 008.324.621-52 (ADVOGADO), IRACEMA MARTENDAL CERRUTTI - CPF: 541.367.419-87 (ADVOGADO), NELSILDA LIRA KRAMPE - CPF: 026.140.199-84 (APELANTE), EUCLIDES BEZERRA DA SILVA - CPF: 508.706.709-30 (APELADO), KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES - CPF: 050.003.011-10 (ADVOGADO), ERON DA SILVA LEMES - CPF: 470.101.269-68 (ADVOGADO), Esposa de Euclides Bezerra da Silva e Outros que estiverem sobre a fração dos imóveis (APELADO), SELMA DA GAMA SILVA - CPF: 013.010.211-30 (APELADO), OLDEMAR AIRTON KRAMPE - CPF: 553.473.399-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILA NELCI KRAMPE DONAT - CPF: 787.441.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR EDEMAR KRAMPE - CPF: 628.212.969-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSILDA LIRA KRAMPE - CPF: 026.140.199-84 (TERCEIRO INTERESSADO), OLDEMAR AIRTON KRAMPE - CPF: 553.473.399-34 (APELANTE), OSMAR EDEMAR KRAMPE - CPF: 628.212.969-91 (APELANTE), ARCIDO KRAMPE - CPF: 078.525.339-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILA NELCI KRAMPE DONAT - CPF: 787.441.809-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR INVIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. DOMÍNIO TABULAR NÃO VINCULADO A ÁREA OCUPADA PELOS RÉUS. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E
COM ANIMUS DOMINI
DESDE 2000. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO COMO CAUSA LEGÍTIMA DE AQUISIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de ação reivindicatória de imóvel rural sob o argumento de que os réus estariam ocupando indevidamente área de 73,25 hectares adquirida e titulada junto à Colonizadora Bandeirantes Ltda.

II. Questão em discussão:

(i) Verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial requerida pelos autores; (ii) Aferir se há comprovação suficiente de que a área dominial dos autores/apelantes está inserida na área ocupada e titulada pelos apelados; (iii) Analisar a caracterização ou não da posse injusta.

III. Razões de decidir:

1.

A prova pericial foi regularmente deferida e viabilizada pelo juízo, sendo frustrada por recusas justificadas de peritos e ausência de indicação viável pelas partes, não configurando cerceamento de defesa.

2.

A alegada sobreposição física de áreas não foi tecnicamente comprovada nos autos, não havendo prova cabal que identifique com precisão coincidência territorial. Os apelados exercem posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini desde o ano 2000, com base em escritura pública de compra e venda, ainda que registrada apenas em 2023. Mesmo na hipótese de sobreposição, a posse qualificada e prolongada é suscetível de usucapião ordinária (art. 1.238, CC), afastando a configuração de posse injusta.

IV. Dispositivo e tese de julgamento:

Recurso desprovido.

Tese:
“A ausência de prova técnica judicial que comprove a sobreposição entre a área titulada pelos autores e a efetivamente ocupada pelos réus, aliada à posse prolongada, pacífica e com animus domini dos ocupantes, descaracteriza a posse injusta e inviabiliza a ação reivindicatória, sendo legítima a manutenção da sentença de improcedência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Oldemar Airton Krampe e Outros.
,

na qualidade de sucessores dos autores originários,
Arcido Krampe e Nelsilda Lira,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da ação reivindicatória de imóvel rural proposta em face de
Euclides Bezerra da Silva e outra,

julgou
improcedente

o pedido inicial, por reconhecer que, não restaram comprovadas
a posse injusta dos réus
e tampouco a
individualização precisa
do imóvel objeto da demanda. Com isso, extinguiu-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecendo-se, ainda, que os réus exerceriam posse prolongada e de boa-fé sobre a área discutida. Sem condenação em honorários, ante a concessão de gratuidade de justiça, e sem custas.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, que a sentença merece ser anulada por cerceamento de defesa, haja vista a recusa reiterada do juízo
a quo
em viabilizar a produção da
prova pericial

técnica
, imprescindível à constatação da alegada
sobreposição de áreas
entre os imóveis das partes, notadamente porque apresentada prova documental pré-constituída com laudo elaborado por engenheiro florestal particular que atestaria tal sobreposição.

Asseveram que a prova testemunhal foi insuficiente para a formação de um juízo seguro sobre a titularidade e a posse injusta do imóvel.

Afirmam que os apelados exercem posse incompatível com o direito de propriedade anteriormente registrado pelos autores, razão pela qual deve ser reconhecida a posse injusta, fundamento autorizador da ação reivindicatória nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Requerem, ao final, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia técnica, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão reivindicatória.

Em contrarrazões (ID 194882319), os apelados rechaçam os argumentos do apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória ajuizada por Arcido Krampe e Nelsilda Lira Krampe (sucedidos pelos ora apelantes) contra Euclides Bezerra da Silva e esposa, sob o fundamento de serem legítimos proprietários de duas áreas rurais de 73,25 hectares cada, tituladas nas matrículas no 1.127 (1986) e 2.685 (1987), ambas oriundas da Colonizadora Bandeirantes Ltda.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, após produção de prova oral, com inquirição de testemunhas, a pretensão reivindicatória foi julgada improcedente, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais,

notadamente, individualização da coisa

e

posse injusta por parte dos réus.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores.

Os apelantes insurgem-se contra a sentença questionando,
preliminarmente
, a nulidade do édito judicial, por c
erceamento de defesa, e
m razão do indeferimento da produção de prova pericial supostamente essencial à resolução da controvérsia dominial. Sustentam que o juiz singular teria violado os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da verdade real, ao julgar improcedente a demanda, mesmo diante da ausência de produção de prova pericial apta a individualizar os imóveis em litígio e demonstrar eventual sobreposição fundiária entre as matrículas dos autores e a área ocupada pelos réus.

Baldados os argumentos, razão não lhes assiste. Explico:

Extrai-se da análise minuciosa dos autos que
o

juízo de origem, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não indeferiu de plano a produção da prova pericial
. Pelo contrário: em diversas oportunidades, o magistrado
deferiu expressamente a realização da perícia técnica requerida
, inclusive nomeando

peritos cadastrados junto ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,

nos

termos da Resolução CNJ no 233/2016.

Inicialmente nomeou-se o perito Rafael Gran

(Id n. 284125854 fl. 237), que recusou o encargo.

Na sequência indicou o profissional Rodinei Martins Pereira,

(fl. 260 – ID n. 284125865), que do mesmo modo, não aceitou o encargo. Empós, o expert Carlos Magno Benites, que também declinou da nomeação (ID n.284125888 – fl. 294).

Ocorre que todos os profissionais nomeados
recusaram o encargo
, motivando-se, de modo justificado, na
inviabilidade da realização dos trabalhos técnicos pelos valores previstos na tabela de honorários da Resolução CNJ no 232/2016
.

Demonstrando diligência processual e zelo na condução do feito, o juiz a
quo

invocou o princípio da cooperação (art. 6o, CPC)

e intimou ambas as partes a
indicarem profissional que aceitasse realizar a perícia dentro dos parâmetros normativos
. A parte autora, em resposta,
alegou impossibilidade de indicar profissional apto
. Apenas em momento posterior, apresentaram orçamento de perito que
cobrava valor substancialmente superior ao teto legal permitido
, circunstância que levou à recusa expressa do profissional consultado.

Devidamente esgotadas todas as possibilidades fáticas e processuais razoáveis para a viabilização da prova técnica, cujo pedido, sinala-se, foi formulado pelos autores, e
não tendo as partes logrado êxito em superar os obstáculos operacionais
, o juiz a quo seguiu na instrução com a produção de prova oral, e

após, concluindo pela suficiência da prova testemunhal produzida em audiência, e da documental acostada, prosseguiu regularmente para julgamento de mérito.

Dessa forma, não se pode imputar ao magistrado qualquer omissão ou recusa injustificada à produção da prova requerida. A ausência da perícia decorreu de
fatores objetivos alheios à vontade do juízo
, bem como da
falta de colaboração efetiva da parte autora
,

que

não indicou perito dentro dos parâmetros legais e não logrou demonstrar tecnicamente a sobreposição entre os imóveis, cujo ônus lhe incumbia.

É pacífico no âmbito da jurisprudência pátria que o direito à prova, embora assegurado constitucionalmente,
não é absoluto
, devendo ser exercido nos limites da legalidade e da razoabilidade.

Diante disso, não configura cerceamento de defesa a impossibilidade de realização da prova pericial quando esgotadas as alternativas legais para sua efetivação, sendo infrutífera a nomeação de peritos oficiais e inexistente a indicação tempestiva pela parte, cujo ônus lhe cabia.

Ressalta-se que o fato da parte ser beneficiara da gratuidade da justiça, não lhe afasta o ônus de provar os fatos constitutivos do direito vindicado.

Neste sentido, verifica-se que a atuação do juízo monocrático esteve em plena consonância com os
princípios do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV), da eficiência processual (art. 6o, CPC), e da cooperação (art. 6o, CPC)
.

Portanto,
não há, na hipótese em tela, qualquer vício processual que enseje nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Ao revés, o juízo atuou em conformidade com o devido processo legal, adotando
todas as medidas razoáveis e proporcionais para viabilizar a prova requerida
, mas
restando a perícia inviável por fatores externos e pela ausência de providência efetiva por parte da autora
.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, reconhecendo-se que a prova pericial foi deferida, mas não realizada por motivos que não se podem imputar ao juízo.

Na sequência, passo à análise do
mérito recursal
.

No mérito, defendem a c
onfiguração de posse injusta, argumentando que
mesmo eventual escritura pública não desconstitui o domínio anterior e registrado dos autores, sendo, portanto, a posse dos apelados incompatível com o direito de propriedade.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

O exercício regular dessa ação exige a
demonstração concomitante
de três requisitos, já consagrados na doutrina clássica e moderna:
(i)
prova do domínio do autor sobre a coisa;
(ii)
individualização precisa do bem; e
(iii)
demonstração de posse injusta exercida pelo réu.

Dito isso, no

caso concreto, verifica-se que
o domínio tabular dos apelantes encontra-se comprovado
, por meio das matrículas no 1.127 e no 2.685, ambas registradas junto ao Cartório do 1o Ofício de Alta Floresta, derivadas de aquisição realizada perante a Colonizadora Bandeirantes Ltda.

Contudo,
a controvérsia não reside na titularidade isoladamente considerada
, mas sim na ausência de comprovação inequívoca de que
a área titulada pelos apelantes coincide fisicamente com a área efetivamente ocupada pelos apelados
. E é neste ponto que a pretensão reivindicatória encontra seu principal óbice.

Consoante minuciosa análise dos autos,
a alegada sobreposição física entre os imóvei
s
jamais foi técnica e judicialmente comprovada. Os apelantes não lograram êxito na produção da necessária prova pericial topográfica ou georreferenciada que vinculasse, de forma objetiva e concreta, as matrículas sob seu domínio à área de posse dos apelados
.

Foram inúmeras as tentativas de produção da prova técnica, todas frustradas por razões alheias à vontade do juízo, culminando com a não realização da perícia oficial. A parte autora apresentou documentos unilaterais, notadamente laudo elaborado por assistente técnico, os quais não se revestem da imparcialidade e da rigidez técnica exigíveis, razão pela qual não se mostram idôneos, por si sós, a embasar o acolhimento de pretensão em ação de natureza eminentemente real.

Acresça-se que
os apelados comprovaram haver adquirido, também da Colonizadora Bandeirantes Ltda., a posse da área rural
em questão, desde o ano 2000, mediante
escritura pública de compra e venda
lavrada junto ao Cartório do 2o Ofício de Santo Antônio do Leverger, posteriormente registrada sob a matrícula no 9280 do 1o Serviço Registral de Nova Monte Verde, no ano de 2023.

Ainda que o registro do título dominial dos réus seja relativamente recente (2023), em razão da carência de recursos financeiros para lavratura do ato notarial, há robusta e coerente prova testemunhal nos autos, demonstrando que a posse sobre a área vem sendo exercida por eles e por sua família há mais de vinte anos, de forma mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
, sem qualquer oposição de terceiros até o ajuizamento da presente demanda.

Ressalte-se que a função social da propriedade vem sendo devidamente observada pelos réus, conforme demonstram os depoimentos colhidos e os documentos relativos ao recolhimento de ITR, inscrição no CAR e realização de benfeitorias no imóvel
.

É importante esclarecer
que, conquanto a mera existência de escritura pública posterior não possua o condão de invalidar um título dominial anterior,
isso somente teria relevância jurídica se demonstrada, de modo cabal, a coincidência espacial entre as áreas tituladas e aquelas ocupadas — o que, repita-se, não se confirmou nos autos
. A dúvida fundiária alegada pelos autores não foi minimamente resolvida sob os rigores da técnica e do contraditório, e a instrução probatória se mostrou insuficiente à elucidação do ponto controvertido.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, mesmo na hipótese de eventual sobreposição, a posse duradoura e qualificada, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, pode ensejar a aquisição da propriedade pela via da usucapião.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
AJUIZADA EM RELAÇÃO A UMA ÁREA DE 394,1 HECTARES INSERIDA NO PERÍMETRO DE IMÓVEL RURAL DE ALEGADA PROPRIEDADE DOS AUTORES –ALEGAÇÃO, PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO, DE
TITULARIDADE DO DOMÍNIO DA ÁREA E DE EXERCÍCIO DE POSSE “AD USUCAPIONEM” DESDE 1980 – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ACOLHIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO
E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM FAVOR DA RÉ/APELADA –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E POR FALTA DE JULGAMENTO DA LIDE SOB A ÓTICA DO MELHOR TÍTULO – QUESTÕES MERITÓRIAS – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO EXERCÍCIO DE POSSE “AD USUCAPIONEM” PELA RÉ SOBRE A ÁREA REIVINDICADA POR TEMPO SUPERIOR AOS PRAZOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
, MESMO SE APLICÁVEL FOSSE O PRAZO VINTENÁRIO DO ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório dos autos demonstra satisfatoriamente o exercício de posse “ad usucapionem” pela ré sobre a área reivindicada desde os idos de 1980 e que inclusive figura como proprietária do imóvel em título de domínio adquirido diretamente do INCRA,
é cabível o julgamento antecipado da ação Reivindicatória independentemente da discussão sobre a existência ou não de sobreposição de títulos de domínio, não havendo falar, pois, em nulidade da sentença que acolhe a exceção de usucapião por falta de produção de prova pericial.
2.
Se não há definição judicial sobre a efetiva existência da sobreposição de títulos, nem de qual deles deveria prevalecer se essa existisse, não se pode afirmar que a ré tinha conhecimento dessa sobreposição, nem de que seu título de domínio não deveria prevalecer,
muito menos que essa nuance seria apta a fazer presumir que possuía indevidamente a área, não se podendo, portanto, aplicar a regra do art. 1.202 do Código Civil em socorro à pretensão petitória dos autores. 3.
Se a jurisprudência pátria reputa possuidor com “justo título” aquele que ocupa porção de terras indicadas em contrato particular de compra e venda (AgInt no AREsp no 2.026.266/SP), ou até mesmo de promessa de compra e venda ainda que sem registro no serviço notarial competente (REsp no 1.584.447/MS), com muito mais razão reputar-se-á possuidor com “justo título” quem ocupa área rural e figura como proprietário no título de domínio do imóvel perante o Serviço Registral Imobiliário competente”.

(RAC n. 1007439-78.2019.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Joao Ferreira Filho, J. 25.06.24 - negritei).

Na hipótese dos autos,
os apelados exercem posse há mais de duas décadas sobre a área, com todos os traços de permanência, notoriedade, continuidade e boa-fé
, de modo que,
ainda que houvesse eventual sobreposição
, situação não demonstrada cabalmente,
a via possessória da usucapião já se revelaria plenamente viável
, afastando, por consequência, a configuração de posse injusta necessária à procedência da ação reivindicatória.

Assim, a improcedência da pretensão autoral encontra-se rigorosamente amparada nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, motivo pelo qual reputo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, não merecendo reparos

a sentença recorrida.

Por fim, tendo em vista o não provimento do recurso interposto
,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 15%

(quinze) por cento, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025